Tribunal: TJDFT
Processo: 0720039-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREJUDICADO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE MERCADORIAS. ASSINATURA NO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. EMBARGOS À MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. ART. 702, §§ 2o E 3o, DO CPC. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à ação monitória e constituiu título executivo judicial, reconhecendo a obrigação de pagamento decorrente de contrato de compra e venda de mercadorias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se as notas fiscais com assinatura de recebimento constituem prova escrita apta a embasar a ação monitória; (ii) verificar a possibilidade de rejeição liminar da alegação de excesso de cobrança sem apresentação de demonstrativo discriminado;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa transcorrer o prazo para especificação de provas sem manifestação, operando-se a preclusão.
4. A ação monitória admite prova escrita sem eficácia de título executivo. Notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega das mercadorias, com assinatura no recebimento, constituem prova idônea do negócio jurídico e do crédito.
5. Incide a teoria da aparência quando a mercadoria é entregue no estabelecimento do destinatário, presumindo-se que o recebedor atua em nome da empresa. Compete ao devedor demonstrar que o signatário não integrava seu quadro funcional, ônus do qual não se desincumbiu.
6. A alegação de excesso de cobrança, em embargos à ação monitória, exige a indicação imediata do valor tido por correto, com demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. A ausência desses requisitos autoriza a rejeição liminar da alegação, nos termos do art. 702, §§ 2o e 3o, do CPC.
7. Juros de mora e correção monetária incidem a partir do vencimento da obrigação, quando se trata de dívida líquida e certa, independentemente de interpelação, conforme os arts. 389, 397 e 406 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Notas fiscais acompanhadas de comprovantes de recebimento das mercadorias constituem prova escrita idônea para embasar ação monitória, aplicando-se a teoria da aparência quando a entrega ocorre no estabelecimento do devedor. 2. A alegação de excesso de cobrança em embargos à ação monitória exige a apresentação de demonstrativo discriminado do valor tido por correto, sob pena de rejeição liminar. 3. Em obrigações líquidas e certas, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento da obrigação.”
Dispositivos relevantes citados: arts. 373, I e II; 700, I; 702, §§ 2o, 3o e 8o; 1.012, §§ 3o e 4o; 1.026, § 2o; 487, I; 85, §§ 2o, 6o-A e 11, todos do CPC; arts. 389, 397 e 406 do Código Civil. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos das 1a, 4a, 6a e 8a Turmas Cíveis sobre ação monitória, teoria da aparência, excesso de cobrança e termo inicial dos juros.